Tribunal: TJSP
Processo: 1010184-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Servidoras Públicas – Pretensão à instituição de aposentadoria voluntária proporcional com redutor constitucional de 5 anos, bem como ao pagamento das diferenças já sentidas, observada a prescrição quinquenal – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Afastada a prescrição do

Ementa:
Apelação Cível – Servidoras Públicas – Pretensão à instituição de aposentadoria voluntária proporcional com redutor constitucional de 5 anos, bem como ao pagamento das diferenças já sentidas, observada a prescrição quinquenal – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Afastada a prescrição do fundo de direito – Verba alimentar de trato sucessivo – Redutor constitucional que, por analogia, deve ser aplicado aos casos de aposentadoria especial tanto no regime integral, quanto no proporcional (artigo 40, §5o, da CF/88) – Especificidade do serviço público, ligado ao magistério, que exige a interpretação expansiva, em respeito à própria sistemática constitucional – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.